Tribunal: TJMT
Processo: 0034790-84.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034790-84.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA BADOTTI FERRES - CPF: 453.739.571-00 (APELANTE), BETINA MAZARELO VILELA VANDONI - CPF: 161.448.211-04 (APELANTE), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (APELADO), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LÁZARO ARANTES VILELA (APELANTE), BETINA MAZARELO VILELA VANDONI - CPF: 161.448.211-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAZARO ARANTES VILELA - CPF: 006.592.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0034790-84.2012.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Espólio de Lázaro Arantes Vilela

Apelados:
Matias Borges

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO O DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - PROVA DO AUTOR – ESBULHO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

A tutela de reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0034790-84.2012.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Espólio de Lázaro Arantes Vilela

Apelados:
Matias Borges

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Lázaro Arantes Vilela em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de
Matias Borges
, julgou improcedente os pedidos iniciais, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC. De outro norte, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, aduzindo que comprovou os requisitos para reintegração da posse do bem, diante do esbulho causado pelo apelado.

Afirma que a decisão foi contrária a realidade dos fatos, assim como laudo pericial. Discorre sobre as inconsistências dos documentos juntados pelo apelado, como o contrato de compra e venda, boletim de cadastro imobiliário e dos recibos de pagamento referente ao suposto serviço de vigilância no terreno e do contrato de construção da cerca.

O apelado apresentou as contrarrazões
(id. 145118897), arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso, e no mérito, pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0034790-84.2012.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Espólio de Lázaro Arantes Vilela

Apelados:
Matias Borges

V O T O

Cinge-se dos autos que Lázaro Arantes Vilela ingressou com ação de reintegração de posse Matias Borges, alegando ser legítimo proprietário e possuidor de um imóvel urbano matriculado sob no.55.957, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, localizado na Rodovia BR 364, Av. Dr. Meirelles, no bairro Coxipó da Ponte, narrou que o réu invadiu o bem, molestando sua posse.

Realizada audiência de justificação, foi deferida a liminar de reintegração de posse, contudo, no recurso de agravo de instrumento no 51815/2014 houve a revogação da liminar (id. 145116369).

O réu apresentou defesa (id. 145116368) alegando a preliminar de carência de ação, e no mérito, aduz sobre a ausência dos requisitos da demanda. Em pedido contraposto, pugna pela manutenção da posse, pagamento da indenização por dano material e moral.

Após a instrução processual, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido, e
por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC. Julgou parcialmente procedente o pedido contraposto. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 145118891)
.

Contra essa decisão, o apelante apresentou recurso de apelação.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura d109o apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. De proêmio,
necessário se faz dizer que o cerne da questão está em saber sobre a comprovação da posse do imóvel objeto da reintegração de posse.

Entretanto, em que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que
em se tratando de ação de reintegração de posse
, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento
posse
(exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557 CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas, não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e a partir dela, requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557 CPC/15, assim se posicionava: "
A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(destaquei -
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212)

Destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a ação de reintegração de posse deve ser julgada procedente. Explico.

Diante das peculiaridades do caso, em que o recorrente alega ser possuidor e proprietário do bem que foi esbulhado pelo recorrido.

Extrai-se da certidão da matricula no. 55.957 e da escritura pública de compra e venda (id. 145116367) o recorrente provou ser o legítimo proprietário do imóvel.

Por outro lado, houve a alegação da tese do apelado de que adquiriu o bem por meio do instrumento particular de compra e venda de direitos sobre o imóvel, posse e outras avenças, contudo, tal documento não demonstra qualquer limite e confrontações do bem, apenas descrevendo “
mapa expedido pelo Intermat
”, que sequer encontra nos autos.

Observo que no laudo pericial restou demonstrado que se trata de posse de terreno sem edificação, tendo sido conclusivo sobre o exercício da posse do autor, vejamos:

“9- Conclusão:

Por todo o exposto e principalmente pela coerência verificada entre a situação fática observada no campo e a documentação carreada aos autos, conclui-se que a posse do terreno urbano localizado na Avenida Fernando Correa da Costa no. 524, pertence ao autor.”

E em complementação ao laudo pericial, o perito Carlos Eduardo Bruno da Silva, CREACONFEA 1205481028, respondeu a todos os quesitos apresentados pelas partes, mantendo a mesma conclusão (id. 145116370).

Verifico que o apelado se baseia em documentos que ao longo da instrução probatória se mostraram frágeis, principalmente em face da afirmação de que mantinha o funcionário Ademilson Camilo Araújo no local, tendo juntado na contestação os recibos de pagamento de serviço de vigilância do lote (id. 145116368).

Contudo, na audiência de instrução e julgamento que o Sr. Ademilson Camilo de Araújo, ao prestar o testemunho no id. 14511880, restou evidenciado que em momento algum exerceu tal função para o apelado.

Sendo assim, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz
a quo
não andou bem no caso vertente, pois, é de clareza solar que a prova testemunhal, no caso, o testemunho do Sr. Ademilson Camilo Araújo, não possui o condão de demonstrar a posse do apelado, diante dos vários documentos e da prova pericial contidos nos autos.

Portanto, restando comprovada a posse exercida pelo autor e o esbulho praticado pelo réu, não resta outro caminho que não seja reformar a sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse postulada, ante ao preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, e por consequência, julgar improcedente o pedido contraposto,

invertendo-se o ônus das custas e despesas processuais, bem como a sucumbencial, conforme consta na sentença, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022